Tribunal: TJES
Processo: 5000541-39.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-39.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO CALENZANI e outros (16)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS MUNICIPAIS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA FUNDAMENTALMENTE A QUESTÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por servidores municipais para condenar o ente público ao pagamento de gratificação de produtividade fiscal, com base na legislação municipal vigente à época dos atos de infração.
2. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à aplicabilidade dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 341/1999 e à consideração de valores já recebidos pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante sobre fundamentos legais apontados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se seria cabível o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação enfrentou de forma clara as normas municipais pertinentes à gratificação discutida, inclusive reconhecendo a sua vinculação à atividade funcional ordinária e o direito à incorporação.
5. O fundamento adotado para a condenação ao pagamento da gratificação observou expressamente a legislação vigente à época dos atos administrativos e afastou a natureza eventual do benefício, considerando-o de natureza remuneratória.
6. A tentativa de rediscutir os efeitos da decisão, por meio de embargos declaratórios, configura inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando a via integrativa para reexame do mérito da decisão.
7. Não é exigível do órgão julgador o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apreciação das teses jurídicas relevantes, ainda que de forma implícita.
8. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a exigência de prequestionamento numérico, bastando o enfrentamento da matéria jurídica de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a tese jurídica foi efetivamente apreciada no acórdão. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com os requisitos do art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 341/1999 (Município de Anchieta), arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no AI nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000541-39.2020.8.08.0004

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

EMBARGAD
OS
:
AMARILDO CALENZANI E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10661913, em que restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
AMARILDO CALENZANI E OUTROS

Em suas razões (id. 12706681), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões, eis que “
não se manifestou sobre o ponto nodal da questão, qual seja, as previsões contidas no art. 2 e 3 da lei 341/1999, em razão do método de aplicabilidade temporal da Gratificação de Produtividade Fiscal conforme a lei vigente à época do recolhimento tributário sendo momento do aperfeiçoamento do ato jurídico e aquisição do direito a ser auferido pelos auditores
”, bem como
“l determinou o pagamento integral dos valores oriundos da Gratificação de Produtividade Fiscal, de maneira que não observasse que os autores já receberam valores em razão dos atos de infração de n° 003/2004 e 038/2012.”

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restarem supridas as supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13481320, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissões, verifica-se que o voto condutor é expresso ao analisar ambas as questões debatidas neste aclaratório. Veja-se:

“(...) embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração.

A despeito do conhecimento em sentido contrário, entendo que a Lei nº 341/99, do Município de Anchieta não se encontra condicionada a nenhuma atividade excepcional, de modo que ela se encontra vinculada à própria atuação funcional que seria inerente à fiscalização do ente municipal, o que, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, afasta a sua natureza pro labore faciendo.

A ratificar essa afirmação, preconiza o § 4º, do art. 3º, do referido diploma legal, que ’Fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efetiva atividade, nos termos do caput deste artigo’.

Ora, essa previsão, respeitando entendimento em sentido contrário, afasta a alegada natureza pro labore faciendo da rubrica e demonstra que os valores se incorporam à remuneração do servidor, mesmo após a inatividade.

Vale destacar, por se oportuno e relevante, que, em hipóteses análogas, na qual se tratou sobre categoria de servidores da área fiscal de outros entes, a Suprema Corte tem reconhecido que os valores recebidos em razão do exercício normal das atividades correlatas possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis.

(...)

Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração, inegável que, por outro, não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista que, com o advento da nova Lei Municipal nº 1.368/2019, houve a redução do percentual de gratificação de produtividade dos servidores municipais, logo, ela não poderia ser aplicada ao caso vertente.

Dessa forma, diante da redução dos vencimentos,
entendo que os apelantes

possui direito ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
.

Em consequência da fixação de tal premissa, entendo que
o apelado deve ser condenado ao pagamento de percentual de gratificação de produtividade aos apelantes estabelecido na Lei Municipal vigente à época da lavratura dos respectivos Autos de Infração
n° 003/2004 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999) e Auto de Infração n° 038/2012 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999, com as modificações da Lei Municipal n° 759/2011).

(...)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial

provimento,
para reformar a r. sentença objurgada e, via de consequência, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o apelado ao pagamento de percentual de gratificação de produtividade aos apelantes estabelecido na Lei Municipal vigente à época da lavratura dos respectivos Autos de Infração n° 003/2004 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999) e Auto de Infração n° 038/2012 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999, com as modificações da Lei Municipal n° 759/2011),
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.